Tribunal: TJDFT
Processo: 0706127-68.2024.8.07.0011
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706127-68.2024.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL APELADO: CARLOS ROBERTO FERREIRA PADILHA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por UNIÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL – UNABRASIL contra a sentença (ID 74447680) proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais no 0706127-68.2024.8.07.0011, ajuizada por CARLOS ROBERTO FERREIRA PADILHA em desfavor da ora apelante, por meio da qual foram julgados procedentes os pedidos iniciais nos termos da seguinte parte dispositiva: “III) DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) DECLARAR a nulidade do negócio jurídico que originou os descontos no benefício previdenciário da parte autora (Contribuição UNSBRAS) e inexigíveis os valores daí derivados; b) CONDENAR a parte ré a restituir, em dobro, os valores cobrados indevidamente do benefício previdenciário da parte autora, corrigidos monetariamente e acrescido de juros de mora, a partir de cada desconto indevido, por se tratar de ato ilícito extracontratual. Considerando a coincidência dos termos iniciais da correção monetária e dos juros, bem como o definido recentemente pela Corte Especial do STJ no REsp 1.795.982 e de acordo com a Lei 14.905/24, incide exclusivamente a taxa SELIC, que já contempla, em sua formação, a correção monetária e os juros de mora, sendo vedada sua incidência cumulativa com outro índice de atualização monetária (REsp n. 2.117.094/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 11/3/2024; AgInt no AREsp n. 2.473.347/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024); c) CONDENAR a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para compensação dos danos morais. Tal valor deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios exclusivamente pela taxa SELIC, a contar da presente sentença (Súmula 362 do STJ), conforme definido recentemente pela Corte Especial do STJ no REsp 1.795.982 e de acordo com a Lei 14.905/24. Sucumbente, arcará a parte ré com as custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, ressaltando-se que, nos termos da Súmula 326, “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”. Interposto recurso de apelação, intime-se a parte recorrida a se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, remetendo-se em seguida os autos ao egrégio TJDFT. Com o trânsito em julgado, não havendo novos requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Nas razões recursais interpostas por UNSBRAS – União dos Servidores Públicos do Brasil (Unsbras/Unabrasil) (ID 74447683), ela propugna, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, afirmando que “é uma associação civil sem fins lucrativos, que atualmente enfrenta grave dificuldade financeira para arcar com despesas processuais, em virtude da SUSPENSÃO de repasse dos valores oriundos de ACTs (Acordos de Cooperação Técnica), no contexto de investigação que apura suposta fraude contra o INSS” (ID 74447683 – pág. 2). Alega, sobre isso, que, “por ser uma organização sem fins lucrativos, não possui ativos financeiros disponíveis para custear as presentes custas recursais e demais despesas processuais, sob pena de comprometimento de suas atividades institucionais e do atendimento aos seus associados” (ID 74447683 – pág. 4). Quanto ao mérito, defende a regularidade do contrato celebrado com o autor apelado, sendo que “os descontos são provenientes de contrato firmado entre as partes de forma digital (via SMS), no qual, uma vez aposto o aceite, a contratante recebe um kit de boas-vindas e é, imediatamente, ativada no sistema do UNSBRAS, sendo que o propósito da contribuição, à qual a sua cobrança encontra-se devidamente vinculada, é fornecer um programa de benefícios coletivos abrangentes através de parcerias firmadas com empresas privadas prestadoras de serviços das mais diversas áreas” (ID 74447683 – pág. 7). Pontua que, “prezando sempre pela eficiência, zelo e máxima satisfação dos seus representados, em primeira instância, a Recorrida informou que está disposta a realizar um acordo, e, oferecer a restituição em dobro dos valores descontados junto ao INSS, como meio de manter um bom relacionamento” (ID 74447683 – pág. 10). Defende a não configuração de danos morais indenizáveis na situação em tela, tratando-se o caso de mero aborrecimento, sendo relevante “destacar que a Recorrente se mostra disponível a restituir todos os valores cobrados à título de contribuição junto ao INSS, bem como proceder com o cancelamento das cobranças futuras, o que comprova a sua boa-fé na demanda” (ID 74447683 – pág. 13). A título subsidiário, almeja a redução do quantum indenizatório, com adequação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No que tange à distribuição dos encargos da sucumbência, fende a impossibilidade de sua condenação, afirmando que o Estatuto da Pessoa Idosa (Lei no 10.741/2003, art. 51) garante às instituições sem fins lucrativos prestadores de serviços aos idosos o direito à assistência judiciária gratuita. Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada nos termos supramencionados. Nas contrarrazões (ID 74447692), o autor apelado pede o desprovimento do recurso. Por meio do despacho de ID 74891708, ressaltei que, em que pese o alegado pela apelante, não há como conceber, pela comprovação juntada, notadamente o estatuto social da apelante (ID 74447671), se tratar de instituição sem fins lucrativos prestadora de serviço às pessoas idosas que faz jus à gratuidade de justiça. Assim, concedi prazo para juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira alegada. Decorreu em branco o prazo concedido à apelante (ID 75385607). É a síntese do necessário. Decido. Por meio do despacho de ID 74891708, ressaltei que embora a apelante tenha postulado desde a sua contestação a concessão de gratuidade de justiça, não houve a análise do pleito pelo Juiz de primeiro grau, nem mesmo na sentença. Apesar disso, externei posicionamento no sentido de que a inexistência de análise do pedido de gratuidade pelo Juiz de primeiro grau não implica o deferimento tácito ou implícito da gratuidade de justiça, mormente quando ausente a demonstração da hipossuficiência econômico-financeira (Acórdão 1748832, 07200661920228070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no PJe: 4/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse descortino, por mais que o pleito tenha sido formulado desde a origem, a ausência de sua análise pelo Juiz de origem não dá azo ao deferimento tácito da benesse. Na situação concreta, a apelante vindicou a concessão de gratuidade de justiça aduzindo com base no art. 51 do Estatuto do Idoso, que reconhece o benefício às instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviços ao idoso, o que deve ser examinado a partir do estatuto social da associação. Com efeito, a regra invocada é exceção no tratamento da gratuidade de justiça, segundo a jurisprudência do STJ, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORA DE SERVIÇOS HOSPITALARES. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 51 DA LEI N. 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO). HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA DE SE TRATAR DE ENTIDADE FILANTRÓPICA OU SEM FINS LUCRATIVOS DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À PESSOA IDOSA. 1. Segundo o art. 98 do CPC, cabe às pessoas jurídicas, inclusive as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos, demonstrar sua hipossuficiência financeira para que sejam beneficiárias da justiça gratuita. Isso porque, embora não persigam o lucro, este pode ser auferido na atividade desenvolvida pela instituição e, assim, não se justifica o afastamento do dever de arcar com os custos da atividade judiciária. 2. Como exceção à regra, o art. 51 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) elencou situação específica de gratuidade processual para as entidades beneficentes ou sem fins lucrativos que prestem serviço à pessoa idosa, revelando especial cuidado do legislador com a garantia da higidez financeira das referidas instituições. 3. Assim, não havendo, no art. 51 do Estatuto do Idoso, referência à hipossuficiência financeira da entidade requerente, cabe ao intérprete verificar somente o seu caráter filantrópico e a natureza do público por ela atendido. 4. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.742.251/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022. - grifei) “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ART. 51 DO ESTATUTO DO IDOSO. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Corte de origem, alinhada à jurisprudência desta Corte, reconhece que incumbe à pessoa jurídica o ônus de comprovar os requisitos para a concessão de assistência judiciária gratuita, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência. Consignando, contudo, que por força da disposição expressa do art. 51 do Estatuto do Idoso, impõe-se reconhecer o benefício às instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço ao idoso. 2. Nesses termos, a partir do exame do texto do Estatuto Social da Associação que ajuizou o feito, concluiu-se que a entidade se enquadra na exceção legal. Desta feita, a inversão de tal conclusão demandaria a revisão das provas carreadas aos autos, especialmente do Estatuto da Associação, o que esbarra no óbice contido na Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo Interno do INSS a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.512.000/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/2/2019, REPDJe de 26/2/2019, DJe de 25/02/2019.) No entanto, em que pese o alegado, não há como conceber, pela comprovação juntada, notadamente o estatuto social da apelante (ID 74447671), se tratar de instituição sem fins lucrativos prestadora de serviço às pessoas idosas. A apelante, nos termos de seu estatuto, é “associação civil, sem qualquer conotação política, religiosa, filosófica ou racial, visando à cooperação mútua para a obtenção de benefícios coletivos para os aposentados, pensionistas e beneficiários, por regimes próprios de previdência social da União, Estados e Distrito Federal, município, de empresas de autogestão, autarquias, caixas beneficente, de economia mista e INSS, voltados à segurança social de seus associados, respectivos familiares e demais beneficiários, na prevenção e reparação de atos contingentes às suas vidas e para pleno exercício da cidadania” (ID 74447671 – pág. 1). Ainda a partir do exame do estatuto social da entidade (ID 74447671), extrai-se que não é possível caracterizá-la como entidade filantrópica ou sem fins lucrativos, uma vez que, para o exercício de sua atividade, promove descontos de taxa associativa de seus associados. Segundo art. 5o do estatuto (ID 74447671 – pág. 3), são fontes de receita da entidade, dentre outras, a existência de contribuições dos associados, as taxas e remuneração de seus serviços, locações, doações e legados, patrocínios, subvenções, auxílios ou transferências, convênios, acordos ou contratos e, especificamente, “A taxa associativa a ser cobrada dos associados ativos pertencentes a UNIÃO será feita mensalmente no importe R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) nas modalidades: (a) descontado em folha de pagamento do benefício dos associados; (b) boleto bancário ou (c) cartão de crédito” (art. 5o, § 1o, do Estatuto). De mais a mais, verifica-se que o rol de associados da entidade não é, necessariamente, o de público idoso, pois, segundo o art. 6o da entidade (ID 74447671 – pág. 3), é possível que sejam associados aposentados, pensionistas ou beneficiários do RGPS do INSS. Disso decorre que o público associado não é exclusivamente idoso, ou seja, não é exclusivamente constituído de pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos (art. 1o do Estatuto do Idoso), uma vez que os beneficiários de aposentadoria e pensões pode não se enquadrar na referida definição legal. Nesse sentido, aliás, já decidiu esta Quinta Turma Cível, em caso que também envolveu a discussão sobre a gratuidade de justiça da ora apelante: “PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. COBRANÇA INDEVIDA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CABÍVEL. DANO MORAL PRESUMIDO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. MAJORAÇÃO DO QUANTUM CONDENATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANTIDOS. TABELA DA OAB. NÃO VINCULAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Recurso de Apelação e Recurso Adesivo interpostos contra sentença que condenou a parte ré à repetição de indébito, referente aos descontos de contribuição nos proventos da parte autora, ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 a título de reparação por dano moral, e fixou os honorários advocatícios em 10%, sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia no Recurso de Apelação, interposto pela parte ré/apelante, cinge-se em aferir se: (i) são legitimas as cobranças efetuadas pela parte ré/apelante em proventos de aposentadoria da parte autora/apelada; (ii) eventual recalcitrância da parte autora/apelada em promover a solução da lide e regularizar a situação afasta a incidência de condenação por danos morais; (iii) houve impacto psicológico a ensejar o dever de pagar indenização por danos morais, e , se for o caso, há que ser reduzido o quantum indenizatório; (iv) a parte apelante/ré possui os requisitos legalmente necessários para receber os benefícios da gratuidade de justiça. 3. O objeto do Recurso Adesivo apresentado pela parte autora/apelante consiste em examinar se: (i) o valor arbitrado na sentença a título de danos morais a ser pago à parte autora deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais); (ii) a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, reflete a justa compensação pelo trabalho desempenhado pelo patrono e respeita o critério estabelecido pela tabela de honorários da OAB/DF de 2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A parte ré/apelante não apresentou qualquer contrato firmado com a parte autora a infirmar suas alegações, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC. 5. Segundo a teoria da actio nata prevista no art. 189 do Código Civil, “violado o direito, nasce para o titular a pretensão", portanto, o direito à indenização pelo prejuízo moral sofrido pela parte autora nasceu com a ocorrência do primeiro desconto indevido em seu benefício previdenciário, sendo irrelevante se parte autora teve ou não interesse em fazer acordo com a parte ré para fazer jus à indenização. 6. Ante a natureza alimentar do benefício previdenciário, no caso de desconto indevido, o dano moral é presumido, ou in re ipsa, por se tratar de desfalque em verba de indiscutível relevância, segundo o entendimento jurisprudencial dessa Corte. 7. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros, mesmo quando se tratar de pessoa jurídica sem fins lucrativos, conforme Enunciado Sumular n. 481/STJ, que assim dispõe: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.". Sendo que, na hipótese dos autos, a parte ré/apelante não comprovou a insuficiência de recursos financeiros. 8. Consideradas as condições econômicas das partes, a extensão do dano (cobranças indevidas em benefício previdenciário), a necessidade de se coibir a reincidência e o princípio que repele o enriquecimento sem causa, tem-se como justa a compensação estabelecida na origem, a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), não havendo portanto, razão para diminuir o valor da condenação. 9. Considerando que a renda mensal da parte autora perfaz a quantia de R$ R$ 1.618,37( mil seiscentos e dezoito reais e trinta e sete centavos), tem-se que, o valor descontado em seus proventos de aposentadoria todos os meses indevidamente, na quantia de R$ 194,20 ( cento e noventa e quatro reais e vinte centavos), gerou impacto em seu sustento. Todavia, a extensão do dano não foi tão elevada, em razão do baixo valor descontado, a ponto de justificar a majoração do quantum para R$ 10.000,00 ( dez mil reais), conforme pleiteado pela parte autora no Recurso Adesivo. 10. Na hipótese dos autos, o valor dos honorários advocatícios não se caracteriza como irrisório, tendo em vista a baixa complexidade da causa, os valores envolvidos e o curto tempo de tramitação do feito (03 meses). Logo, mostra-se cabível manter a fixação dos honorários nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. 11. O Superior Tribunal de Justiça no julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), entendeu que, “O intérprete, ao aplicar a lei, deve observar também as circunstâncias do caso concreto, em consonância com os critérios do art. 85, § 2o, inc. I a IV do CPC, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de envergadura constitucional, a fim de realizar uma interpretação sistemática da norma”, portanto, a tabela da OAB não vincula o magistrado quanto ao arbitramento de honorários por apreciação equitativa, já que consiste apenas em parâmetro de cobrança de honorários pelos advogados. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recursos improvidos. Tese de julgamento: "1. Na ausência de autorização, são ilegítimos os descontos em proventos previdenciários realizados por associação civil, sendo que, ante a natureza alimentar do benefício previdenciário, no caso de desconto indevido, o dano moral é presumido, por se tratar de desfalque em verba de indiscutível relevância."; "2. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros comprovada nos autos, mesmo quando se tratar de pessoa jurídica sem fins lucrativos."; "3. O intérprete, ao aplicar a lei, deve observar também as circunstâncias do caso concreto, em consonância com os critérios do art. 85, § 2o, inc. I a IV do CPC, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de envergadura constitucional, a fim de realizar uma interpretação sistemática da norma, portanto, a tabela da OAB não vincula o magistrado quanto ao arbitramento de honorários por apreciação equitativa, já que consiste apenas em parâmetro de cobrança de honorários pelos advogados( STJ-tema 1076)." _____________________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 85, § 2o, 98, 99, §2o e 371, inciso II; CDC art. 42; Código Civil, arts. 189 e 944; Lei n. 10.741/2003, arts. 1o e 51. Jurisprudência relevante citada: - STJ, Tema 1076; STJ, AgInt no AREsp n. 1.621.885/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 21/9/2020; Sumula n. 481/STJ; TJDFT-, Acórdão 1921438, 0725606-80.2024.8.07.0000, Rel. FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, j. 12/09/2024, DJe: 04/10/2024; TJDFT, Acórdão 1692123, 0713524-76.2022.8.07.0003, Rel. RENATO SCUSSEL, Relator(a) Designado(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, j. 26/04/2023, DJe: 10/05/2023; TJDFT, Acórdão 1790049, 07039128020238070003, Rel. FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Rel. Designado(a):JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, j. 29/11/2023, Dje 14/12/2023; TJDFT, Acórdão 1943066, 07047446820238070018, Rel. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, j. 6/11/2024, DJE: 25/11/2024.” (Acórdão 2019471, 0734169-60.2024.8.07.0001, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 25/07/2025.) Dito isso, destaquei anteriormente que não existem elementos concretos para asseverar a aplicabilidade do art. 51 do Estatuto do Idoso à situação dos autos, pelo que o direito à concessão da gratuidade de justiça para a entidade em comento deve ser apreciado pela regra geral do CPC. Em virtude disso, por mais que se presuma verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida (art. 99, § 3o, do CPC), ressaltei não existir nos autos nenhum substrato fático e comprobatório da hipossuficiência financeira alegada, razão pela qual concedi a oportunidade para a apelante comprovar a sua hipossuficiência financeira (art. 99, §§ 2o e 7o, do CPC; art. 98, caput, do CPC c/c Súmula no 481/STJ). Todavia, decorreu em branco o prazo concedido à apelante para tanto, conforme certificado no ID 75385607. Assim, uma vez decorrido o prazo para a comprovação da hipossuficiência financeira alegada, é o caso de indeferir a gratuidade de justiça postulada. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada pela apelante. Preclusa a presente decisão, concedo à apelante o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar o recolhimento do preparo recursal (art. 1.007 do CPC), sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora